Tribunal: TJPA
Processo: 0813267-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813267-48.2019.8.14.0301

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: LADY JANNE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 485, INCISO I, CPC)
. AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo apelante em desfavor de
LADY JANNE OLIVEIRA DOS SANTOS
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I do CPC, por indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais (ID. 3886606), a parte Apelante sustenta, em síntese, que o
decisum
merece reforma, pois houve uma tentativa de notificação anterior ao protesto, conforme ressaltado em manifestação nos autos, mas que a mesma restou infrutífera, em razão da requerida ter mudado de endereço sem comunicar a requerente, o que exigia a constituição em mora por meio da via editalícia.

Sem contrarrazões.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a

sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinta a ação de busca e

apreensão, com fundamento na ausência de comprovação da mora, nos termos do

art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que instruiu a petição inicial da ação de busca e apreensão com os documentos necessários, inclusive instrumento de protesto realizado por edital e AR, para suprir tentativa anterior de notificação por AR que fora frustrada, face a parte requerida ter se mudado de endereço, razão pela qual o endereço constante da notificação é diferente do indicado no contrato. Assevera, ainda, que a mora decorre do simples vencimento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento e que a lei não exige que assinatura aposta no aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição do devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei nº. 911/69.

Sabe-se que a mora constitui-se
ex r
e, ou seja, decorre do próprio inadimplemento da obrigação na data do seu vencimento, contudo a pretensão deduzida em ação de busca e apreensão de bem constituído em garantia de alienação fiduciária deve ser instruída com a comprovação da mora, através do envio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme preconizam os arts. 2º, § 2º, e 3º, do Decreto-lei nº 911/69. Vejamos:

“Art. 2º [...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (grifo nosso)

Analisando os dispositivos acima transcritos, infere-se que na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 é indispensável que o credor documente o ato que torna inequívoco o comportamento do devedor.

Com efeito, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/69. Aliás, nesse sentido é o enunciado da Súmula 72 do STJ: “
A comprovação da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

A ciência prévia do devedor tem por finalidade evitar que o mesmo seja surpreendido com a subtração abrupta do bem alienado fiduciariamente, assegurando-lhe o direito de saldar a dívida pendente e manter-se na posse do bem, ou, ainda, entregá-lo voluntariamente ao credor, evitando, assim, o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em que pese o Decreto-Lei nº. 911/69 não exija que a assinatura aposta no aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, é necessário que ocorra a efetiva entrega da notificação, salvo nos casos em que o devedor deixa de atualizar seus dados na vigência do contrato ou informa endereço onde não pode ser encontrado, frustrando a comunicação entre as partes contratantes, evidenciando, assim, o comportamento contrário aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva. Todavia, não é este o caso dos autos.

No caso em apreço, embora a apelante tenha juntado aos autos a notificação extrajudicial, após o Juízo de primeiro grau ter assim determinado, verifica-se que tal notificação (ID. 3886602) foi remetida a endereço diverso do indicado no contrato (ID. 3886596, fls. 10-14) e não há elementos nos autos que corroborem com a alegação do autor de que a parte ré tenha mudado de endereço e deixado de comunicar ao credor, portanto não restou configurada a conduta contrária aos princípios da lealdade contratual e da boa-fé.

Convém registrar, por oportuno, que se o endereço informado pelo próprio devedor no momento na contratação está desatualizado, reputa-se válida a notificação extrajudicial que, remetida para o exato endereço indicado no contrato é devolvida por motivo de mudança de endereço, haja vista que o entendimento adotado pela Corte Superior é no sentido de privilegiar o princípio da boa-fé e lealdade contratual, considerando que as partes têm o dever de informar corretamente e manter seus dados atualizados até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, colhe-se precedentes do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1938466 - SC (2021/0217533-9) [...]. Pois bem.
A orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça indica que é válida a notificação enviada pelo credor fiduciante ao endereço informado pelo devedor fiduciário no contrato celebrado, independentemente da efetiva entrega da correspondência.
Sobre o assunto, o Grupo de Câmaras de Direito Comercial deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de pacificar a controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que
é válida a constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão quando a notificação enviada ao endereço do devedor retornar sem cumprimento, com o registro de "mudou-se" ou "inexistente"
(Enunciado XIII). Vale lembrar que é ônus do contratante informar o correto endereço, em atenção ao princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que há reputar. [...] Dessarte, reputa-se presente o requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da prévia constituição em mora. Sendo assim, para rever a premissa de houve a prévia constituição em mora do devedor, com o envio de carta no endereço declinado no instrumento de crédito, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) Ademais, o fundamento do acórdão recorrido acerca do ônus do contratante de informar o endereço correto não foi especificamente impugnado pela recorrente nas razões do recurso especial, ensejando a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 283/STF, segundo o qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Dessa forma, encontrando-se o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência desta Corte, inarredável a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar a análise do reclamo por ambas as alíneas do permissivo constitucional. Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 01 de outubro de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.(STJ - AREsp: 1938466 SC 2021/0217533-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 11/10/2021)(GN)

RECURSO ESPECIAL Nº 1967008 - DF [...]. A irresignação merece prosperar. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "(...)
a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
( REsp 1.592.422/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 22/6/2016). Em precedentes da Terceira Turma deste Tribunal Superior, entendeu-se válida a notificação frustrada pelo motivo "mudou-se". A propósito: [...]. "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor 'mudou-se' não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido" ( REsp 1.828.778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 29/8/2019). Na hipótese dos autos, entendeu o Tribunal de origem que o demandado não foi constituído em mora, tendo em vista que, da análise das peças que acompanham a petição inicial, a tentativa de notificação se deu mediante carta com aviso de recebimento, que, por sua vez, não foi entregue ao devedor diante da informação "mudou-se" (e-STJ fls. 104/109). O acórdão, portanto, merece ser reformado por destoar do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a constituição em mora do recorrido e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator.(STJ - REsp: 1967008 DF 2021/0324410-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 30/03/2022)(GN)

Lado outro, a ausência de prova da alegada alteração de endereço enseja a conclusão de que a notificação foi remetida para endereço errado, e, portanto, sua finalidade não foi atingida.

Em casos semelhantes ao dos autos, confira-se a jurisprudência pátria:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Indeferimento da petição inicial por ausência de comprovação da constituição em mora. Notificação encaminhada a endereço diverso do apontado no contrato. Litigante que, intimada, não justificou o ocorrido, nem juntou notificação enviada ao endereço correto. Decreto extintivo mantido.
Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10061985220238260609 Taboão da Serra, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação: 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO NO SENTIDO DE QUE A MORA DECORRE EX RE. NO ENTANTO, É NECESSÁRIA A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MEDIANTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO OU PELO PROTESTO DO TÍTULO. ART. 2, § 2º, DO DEC-LEI N. 911/69 E SÚMULA 72 DO STJ.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO.
ANÁLISE DE ACORDO COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1132.
NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA PORQUE REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DECLINADO PELO RÉU NO CONTRATO. INVALIADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SENTENÇA MANTIDA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000399-22.2019.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 07-12-2023). (TJ-SC - Apelação: 5000399-22.2019.8.24.0005, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 07/12/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 72 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA
. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do indicado no contrato e assinada por terceiro é suficiente para comprovar a constituição do devedor em mora, nos termos do Decreto-Lei nº. 911/69. 2. Conquanto a mora ex re decorra do simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação contratual, o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente não prescinde de prova documental da mora. Nesse sentido é verbete da Súmula 72 do STJ: ''A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''. 3. Com efeito, o Decreto-Lei nº. 911/69 não exige que a assinatura aposta no aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, contudo é necessário que ocorra a efetiva entrega da notificação, salvo nos casos em que o devedor deixa de atualizar seu endereço na vigência do contrato, frustrando a comunicação entre as partes contratantes, evidenciando, assim, o comportamento contrário aos princípios da probidade e da boa-fé objetiva. 4. No caso vertente, embora o apelante tenha instruído a petição inicial com a notificação extrajudicial, esta foi remetida para endereço diverso do indicado no contrato e recebida por terceiro. Ademais, não há elementos nos autos que corroborem com a alegação do autor de que o réu tenha mudado de endereço e deixado de comunicar ao credor, o que enseja a conclusão de que a notificação foi enviada para endereço errado e, portanto, sua finalidade não foi atingida. 5. Recurso improvido. Sentença inalterada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - AC: 02019893720228060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DA RÉ. INCONFORMISMO DA AUTORA. - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CAPAZ DE CONSTITUIR EM MORA A DEVEDORA. IMPERTINÊNCIA. DOCUMENTO ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE QUE CONSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DOMICILIO POR PARTE DA DEVEDORA.
POSTERIOR TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE CONSTATOU QUE A AUTORA NÃO RESIDE NO LOCAL EM QUE FOI ENVIADA A REFERIDA NOTIFICAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. - Reputa-se inválida a notificação extrajudicial, para fins de constituição em mora da devedora, encaminhada a endereço diverso daquele fornecido no contrato, ante a ausência de comprovação de que a mesma alterou, posteriormente, seu domicilio. - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCONGRUIDADE. PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO. DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais devem ser arcados por quem deu causa à demanda e, sendo constatado, no caso, que foi o autor que não procedeu com o seu adequado ajuizamento ante o indeferimento da inicial, deve ele arcar com o pagamento das custas processuais. Recurso não provido. (TJ-PR 0007891-61.2018.8.16.0021 Cascavel, Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 20/02/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2019)

Da análise dos autos, verifica-se que por meio do despacho, o Juízo de origem determinou ao Apelante que “notifique de forma extrajudicial a parte ré, sob pena de indeferimento da inicial” (ID. 3886599).

Contudo, o autor/apelante se limitou a juntar envio de correspondência para endereço diverso do contrato (ID. 3886602), tendo sido proferida sentença em seguida.

Desse modo, correta a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (art. 321 c/c art. 485, inciso I, todos do CPC), conforme feito pelo magistrado de origem.

Nesse contexto, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir a sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho o
decisum
de primeiro grau.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024